Tribunal: TJDFT
Processo: 0748289-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. IRDR 21. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Ao admitir o IRDR 21, a Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento que se encerrou em 12/12/2023, sob a Relatoria do em. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, fixou a seguinte tese jurídica, que será sujeita à análise do colegiado no julgamento do mérito do incidente: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”.

2. Considerando as especificidades do caso, as quais já foram devidamente analisadas pelo magistrado de origem e por este colegiado, não há que se falar em suspensão dos autos até o julgamento definitivo do IRDR 21, porquanto ambas as instâncias já pronunciaram que, na espécie, a exequente comprovou vínculo com a Administração Direta do Distrito Federal e com o SINDIRETA/DF, razão pela qual a controvérsia a ser dirimida pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não será capaz de impactar o presente feito.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.